Tribunal: STF
Processo: ARE 1411781
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL Nº 54, DE 2020. 



    1. Mantida a negativa de provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 326, §§ 1º e 4º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, por não haver repercussão geral na matéria relativa ao juízo competente para julgamento de ação indenizatória movida contra ex-funcionário pelo uso indevido de criação protegida pela propriedade intelectual.



    2. As alegações genéricas no sentido da existência de um efeito multiplicador na relação entre “empregadores e empregados sobre a propriedade intelectual da invenção ou modelo de utilidade” não cumpre com o ônus da parte em demonstrar a relevância sob os aspectos econômico, político, social ou jurídico. (cf. ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.